Tribunal: TJMT
Processo: 1004785-44.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004785-44.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (EMBARGANTE), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGADO), AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 05.480.855/0001-80 (EMBARGADO), AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME - CNPJ: 05.480.865/0001-16 (EMBARGADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA - CNPJ: 23.533.403/0001-00 (EMBARGADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA. - CNPJ: 21.496.999/0001-81 (EMBARGADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA - CNPJ: 20.099.903/0001-89 (EMBARGADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. - CNPJ: 19.083.038/0001-01 (EMBARGADO), RIO SUIA ENTERPRISES, LLC - CNPJ: 19.159.439/0001-90 (EMBARGADO), ENERCOOP LTDA - CNPJ: 26.773.721/0001-28 (EMBARGADO), INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME - CNPJ: 80.170.202/0001-10 (EMBARGADO), ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.459.666/0001-12 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), DANIEL CIDRAO FROTA - CPF: 005.047.673-48 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES PARENTE - CPF: 628.698.333-34 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (EMBARGADO), AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 05.480.855/0001-80 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME - CNPJ: 05.480.865/0001-16 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGANTE), ENERCOOP LTDA - CNPJ: 26.773.721/0001-28 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME - CNPJ: 80.170.202/0001-10 (EMBARGANTE), ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.459.666/0001-12 (EMBARGANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA - CNPJ: 23.533.403/0001-00 (EMBARGANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA. - CNPJ: 21.496.999/0001-81 (EMBARGANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS PIRAGUASSU LTDA - CNPJ: 20.099.903/0001-89 (EMBARGANTE), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. - CNPJ: 19.083.038/0001-01 (EMBARGANTE), RIO SUIA ENTERPRISES, LLC - CNPJ: 19.159.439/0001-90 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE ELOI BRUNETTA E OUTROS E REJEITOU OS EMBARGOS DA UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A., NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDA A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) QUE VOTOU PELO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA UPL.

E M E N T A

EMENTA 1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005 – REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS – BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO DESPROVIDO – OBSCURIDADE – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

O art. 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação que o equipara, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição consumativa.

Para postular a recuperação judicial a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1º) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não (arts. 48 e 51 da LRF).

No entanto, para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos”.

A fim de esclarecer ponto de fundamentação do acórdão, mostra-se plausível o acolhimento dos embargos para inserir na ementa a seguinte premissa: “(...) a prova de atividade regular pelo biênio do art. 48 da LRF poderá ser alcançada por outros meios, conforme a inteligência dos arts. 966, 970 e 971 do CC e do § 2º do art. 48 da Lei 11.101/05”.

EMENTA 2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – “AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005 – REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS – BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO DESPROVIDO - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

O art. 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação que o equipara, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição consumativa.

Para postular a recuperação judicial a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1º) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não (arts. 48 e 51 da LRF).

No entanto, para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Relatório 1

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 1716091), opostos por
ELOI BRUNETA E OUTROS,
contra acórdão em que, vencida a Relatora,
DESPROVEU O RECURSO
, nos termos do voto do 2º Vogal (Des. Sebastião Barbosa Farias), acompanhado pelo 1º Vogal (Des. Joao Ferreira Filho).

Em síntese, os Embargantes alegam a ocorrência de contradição e obscuridade, asseverando que a ementa não sintetiza o conteúdo decisório do colegiado, mostrando-se necessário sanar a obscuridade, no tocante à prova da atividade regular pelo biênio do artigo 48 da LRF.

Requer o acolhimento dos Embargos para que conste na ementa que “(...) a prova de atividade regular pelo biênio do art. 48 da LRF poderá ser alcançada por outros meios, conforme a inteligência dos arts. 966, 970 e 971 do CC e do § 2º do art. 48 da Lei 11.101/05”. (ID. Num. 17160991 – pág. 7)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Relatório 2

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A.,
contra acórdão em que, vencida a Relatora,
DESPROVEU O RECURSO
, nos termos do voto do 2º Vogal (Des. Sebastião Barbosa Farias), acompanhado pelo 1º Vogal (Des. Joao Ferreira Filho).

Em síntese, a Embargante alega que “(...) o provimento foi negado inobstante a argumentação apresentada por esta Agravante fundamentada no ordenamento jurídico pátrio, artigos 1º, 48, caput, e 51, inciso V, da Lei 11.101/05, além dos artigos 967 e 971 do Código Civil e no entendimento jurisprudencial perfilado de maneira, até então, inabalável neste Tribunal em todas as Câmaras de Direito Privado”. (ID. Num. 17244951 – pág. 4)

Afirma que é “(...) obscuro e contraditório considerar a natureza constitutiva do registro na Junta Comercial, mas interpretar que as atividades gozam de regularidade ainda que anteriores ao registro. Tal interpretação não segue princípios lógicos, defendidos até então por este Tribunal, confundindo as correntes definidas como constitutiva e declaratória de registro”.; que “(...) Espantoso é o fato de que esta alteração d e posição anteriormente sustentada de maneira fervorosa por esta mesma Turma e Câmara, não contou com fundamentação relevante à adoção deste novo posicionamento em detrimento do anterior, indicando apenas decisões em sede de juízo perfunctório por alguns Ministros do Superior Tribunal de Justiça, mas que não definiram a questão em julgamento do mérito”. (ID. Num. 17244951 – págs. 5 e 6)

Argumenta que “(...) Deve ser considerada a divergência no Tribunal da Cidadania, mas, novamente, frisa -se que não há motivo algum – e se há, não foi demonstrado – para que os E. Vogais alterassem os seus posicionamentos até então defendidos”. (ID. Num. 17244951 – pág. 8)

Destaca que “(...)o artigo 489, §1º, inciso V, VI, da Lei Processual Civil, dispõe que não se considera fundamentado o acórdão que se limitar a invocar precedente, sem mostrar que se amolda o caso, e, ainda, sem demonstrar a superação do entendimento, seja em jurisprudência invocada pela parte, ou, como neste caso, entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso”. (ID. Num. 17244951 – pág. 9)

Aponta “(...) equívoco também na medida em que foi indicad o pelo Vogal de voto vencedor a existência de julgados em que não demandam a necessidade de inscrição do produtor rural pelo prazo de 2 anos em Tribunais como o do Paraná, no entanto, não se considerou que o acórdão do Des. Lauri Caetano, TJPR, nº 0004450 -04.2019.8.16.0000, segue a posição contrária (...)”.(ID. Num. 17244951 – pág. 9)

Afirma que “(...) O acórdão embargado também indicou que a doutrina e a jurisprudência acenam para prescindibilidade do registro do empresário rural , baseando -se em voto vencido da Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.193.115/MT, vencid a por seus pares na ocasião, que contou com o voto épico do Ministro Paulo de Tarso San Severino, que destacou a característica do Superior Tribunal de Justiça de ser um “tribunal de precedentes” e a necessidade de estímulo do registro e regularização dos agricultores, visando nitidamente a segurança jurídica e catástrofe econômica que poderia ser gerada com a autorização prematura pelo STJ”. (ID. Num. 17244951 – pág. 10)

Defende a impossibilidade de deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial aos produtores sem a prévia inscrição na junta comercial por mais de 02 anos.

Repisa que “(...) o acórdão embargado foi omisso principalmente no que tange: a) impossibilidade de submissão das dívidas contraídas no regime civil à recuperação judicial; b) ausência de demonstração de superação da tese até então sustentada por este Tribunal; c) impossibilidade de se considerar regular aquela atividade exercida anteriormente ao registro no órgão mercantil competente, que não se amolda a tese constitutiva do registro.

Requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto 1

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 1716091), opostos por
ELOI BRUNETA E OUTROS,
contra acórdão em que, vencida a Relatora,
DESPROVEU O RECURSO
, nos termos do voto do 2º Vogal (Des. Sebastião Barbosa Farias), acompanhado pelo 1º Vogal (Des. Joao Ferreira Filho), cuja ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005 – REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS – BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação que o equipara, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição consumativa.

Para postular a recuperação judicial a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1º) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não (arts. 48 e 51 da LRF).

No entanto, para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos”.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem
.

A parte Embargante argumenta que o acordão é obscuro, pois não constou na ementa do julgado que:

“(...) a prova de atividade regular pelo biênio do art. 48 da LRF poderá ser alcançada por outros meios, conforme a inteligência dos arts. 966, 970 e 971 do CC e do § 2º do art. 48 da Lei 11.101/05”. (ID. Num. 17160991 – pág. 7)

Nesse particular, tenho que assiste razão aos Embargantes, eis que o acórdão deve sintetizar o mais fielmente possível os termos do julgado, de modo que se mostra plausível que haja a inserção dos termos requeridos, eis que tal fundamento constou no corpo do acórdão.

Com essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, para fazer constar da ementa a seguinte premissa:
“(...) a prova de atividade regular pelo biênio do art. 48 da LRF poderá ser alcançada por outros meios, conforme a inteligência dos arts. 966, 970 e 971 do CC e do § 2º do art. 48 da Lei 11.101/05”.

É como voto.

Voto 2

Conforme relatado, cuida-se de Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A.,
contra acórdão em que, vencida a Relatora,
DESPROVEU O RECURSO
, nos termos do voto do 2º Vogal (Des. Sebastião Barbosa Farias), acompanhado pelo 1º Vogal (Des. Joao Ferreira Filho), sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005 – REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS – BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação que o equipara, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição consumativa.

Para postular a recuperação judicial a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1º) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não (arts. 48 e 51 da LRF).

No entanto, para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, quando dispôs que:

“(...)

A eminente Desa. Relatora, em seu voto e de acordo com o parecer ministerial, à luz dos artigos 48 e 51, V, da Lei n. 11.101/2005, DEU PROVIMENTO ao recurso, afastando o deferimento do processamento da recuperação judicial, em relação ao agravado Elói Brunetta, baseando tal posicionamento na necessidade de inscrição do produtor rural na Junta Comercial, por pelo menos dois anos antes do pedido de recuperação.

Dentro desse contexto, pedi vista dos autos, em razão da dúvida acerca da necessidade ou não do requisito temporal de 02 (dois) anos de inscrição na Junta Comercial.

Pois bem.

Em verdade, nem o artigo 48, nem o artigo 51, ambos da Lei n. 11.101/2005, a qual regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe acerca da necessidade de cumprimento do prazo bienal de inscrição na Junta Comercial, para que seja processada a recuperação judicial, em relação ao produtor rural, bastando para tal o exercício regular das atividades há mais de 02 (dois) anos, atendendo os requisitos do artigo 48, da referida lei. E também que a inicial da recuperação judicial seja instruída com a certidão de regularidade do devedor no Registro Público de empresas.

Isso ficou muito bem delineado na decisão agravada, onde se fez constar que:

“(...). No que tange ao período de regular exercício das atividades por mais de 2 (dois) anos, impende destacar que embora o registro na Junta Comercial tenha ocorrido há pouco tempo, comungo do entendimento de que seja possível a comprovação da atividade por qualquer outra forma documental, como a levada a efeito nos autos, regularmente avaliada em vistoria preliminar.

Imperioso ressaltar, por oportuno, que a legislação não exige, na hipótese do produtor rural, registro há mais de 2 (dois) anos, mas demonstração do exercício da atividade empresarial por tal período.

A dicção do artigo 48 da Lei nº 11.101/05 é clara ao consignar que “poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos (...)”.

Nessa linha de intelecção, não se pode olvidar que a legislação considera empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços (CC, art.966), ressaltando o artigo 971 do diploma civil que ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o artigo 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.

Logo, é possível notar que o Registro Público de Empresas Mercantis é ato constitutivo da respectiva natureza jurídica, sendo o elemento nodal do cumprimento do disposto no artigo 48 da legislação de regência o efetivo exercício da atividade na condição de empresário, já que a ausência do registro anterior não o torna empresário irregular para os efeitos legais.

Não há antinomia entre os dispositivos, pois se por um lado o produtor rural – que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços – é considerado empresário, e com o registro se equipara ao empresário sujeito a registro, por outro, com toda razão, há que se permitir a utilização do período antecedente ao registro como de exercício regular de suas atividades, pois assim a legislação o considera.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já ressaltou não ter formado, ainda, orientação cogente sobre o assunto, sendo a discussão recentemente afetada à sistemática dos recursos repetitivos. Ei-la:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC. ART. 257 RISTJ. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL. INSCRIÇÃO A MENOS DE DOIS ANOS NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS. ART. 971 CÓDIGO CIVIL. ARTS. 48, CAPUT, E 51, V, LEI 11.101/2005.

1.

A questão de direito que se pretende afetar ao rito dos recursos repetitivos consiste na possibilidade de o empresário individual rural (produtor rural) - pessoa física - requerer o benefício da recuperação judicial, ainda que não se tenha inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis há mais de 2 (dois) anos da data do pedido (art. 971 do Código Civil c/c arts. 48, caput, e 51, V, da Lei n. 11.101/2005).

2.

Embora de grande relevância para o país, esta Corte Superior não emitiu posicionamento fundamentado sobre o tema em destaque.

3.

Diante da ausência de precedentes sobre a referida questão de direito e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, deve-se aguardar, para fins de afetação ao rito previsto no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, a formação de jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, orientação que vem sendo adotada pela Segunda Seção na afetação e análise de temas repetitivos. ]

4.

Questão jurídica não afetada ao rito dos recursos repetitivos (art. 257-A, § 2º, RISTJ). (ProAfR no REsp 1685994/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).

O STJ tem um único entendimento proferido por Colegiado (REsp. nº 1193115/MT), em que consigna que o período de 2 (dois) anos elencados no art. 48 da Lei nº 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, como prévia ao pedido recuperacional, não se exigindo que o registro seja de 2 (dois) anos.

Observe no corpo do voto do Ministro Relator Sidnei Beneti, cujo entendimento é favorável à tese defendida pelos requerentes. Veja:

“É que impossível nulificar, ao arrimo somente no princípio genérico da preservação da empresa (Lei 11.101/2005, art. 47), objeto de unânime e entusiasmada concordância, a exigência expressa e literal, feita pela lei de Recuperações e Falências, de comprovação, com a inicial, de que o requerente exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos (Lei 11.1012005, art. 48, caput), ou seja, a comprovação da condição de comerciante. Essa comprovação documental é essencial, para o caso específico da recuperação judicial, à caracterização legal do estado de comerciante. É certo que o exercício da atividade empresarial pode realizar-se sem a inscrição do empresário na Junta Comercial (Enunciado 198 da III Jornada de Direito Civil, do CEJ – Centro de Estudos da Justiça Federal), o que é pacífico à luz de centenária doutrina do Direito Comercial (exposta já pelos clássicos, cf. ALFREDO ROCCO, CESARE VIVANTE, WALDEMAR FERREIRA, JOÃO EUNÁPIO BORGES, RUBENS REQUIÃO, FRANZEN DE LIMA e outros). Mas da generalidade dessa qualificação como empresário não se extrai a qualificação especial para o pleito de recuperação judicial, ante a expressa disposição legal constante da Lei de Recuperações.

O próprio Enunciado 198 da III Jornada, suprarreferido, aliás, prudentemente, limita a abrangência geral, ressalvando que “o empresário irregular reúne os requisitos do art. 966, sujeitando-se às normas do Código Civil e da legislação comercial”, ressalvando, contudo, que “salvo naquilo em que forem incompatíveis com a sua condição ou diante de expressa disposição legal”.

6.- É condição necessária à abertura do acesso à via jurídica da recuperação judicial, instituto privativo do devedor, a comprovação de que este exerça regularmente suas atividades há mais de dois anos. Não se trata de instituto franqueado a todo e qualquer devedor em situação de desequilíbrio financeiro. MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO, com a clareza e a maestria de sempre, bem ressalta a necessidade de juntada de certidão da Junta Comercial, para o processamento do pedido de recuperação judicial, assinalando, quanto à exigência legal de exercício (Lei 11.1012005, art. 48): “a prova de tal exigência é de extrema simplicidade, bastando juntar certidão da Junta Comercial, comprovando a regularidade da empresa. Caso não esteja regularmente registrada na Junta Comercial, não poderá pleitear a recuperação, e, se pleiteá-la, o juiz deve conceder o prazo do art. 284 do CPC para ser sanada a irregularidade em dez dias, sob pena de indeferimento da inicial” (Lei de Recuperação de Empresas e Falência, S. Paulo, Revista dos Tribunais, 7ª ed., 2011, p. 134). A jurisprudência, é certo, já dispensou a exigência de comprovação documental, inscrição na Junta Comercial durante todo o período mínimo de dois anos, mas jamais dispensou a exigência legal de comprovação da documental da condição de comerciante, documento esse que constitui documento substancial que necessariamente deve vir com a petição inicial ou no prazo de aditamento da inicial (CPC, art. 284). Com efeito, apenas se admitiu, como noticiado em nota do repertório de THEOTÔNIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO G. GOUVÊA, LUÍS GUILHERME A. BONDIOLO e JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA (CPC, S. Paulo, Saraiva, 45ª ed., 2013, p. 1523, nota 1ª ao art. 48 da Lei 11.1012005) que o requisito "exercício regular das atividades empresariais há mais de dois anos no momento do pedido de recuperação judicial" não exige inscrição na Junta Comercial por tal período mínimo. Integrando a requerente da recuperação judicial grupo econômico existente há 15 anos, e sendo constituída há menos de dois anos mediante transferência de ativos das empresas do grupo para prosseguir no exercício de atividade já exercida por tais empresas, é de se ter como atendido o pressuposto do biênio mínimo de atividade empresarial no momento do pedido" (JTJ 336644: AI 604.160-48-00). De qualquer forma, a inscrição no registro de comércio exige-se, necessariamente, antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, não havendo como suprir-se pela inscrição posterior, como no caso, em que, como constante do Acórdão recorrido, veio, essa inscrição, a dar-se 55 dias após o ingresso do pedido de recuperação em Juízo.

7.- O documento substancial comprobatório é exigência legal justificada. O processo de recuperação judicial necessita da formalização documental imediata, pois, caso contrário, estaria franqueado caminho para o ajuizamento sob menor cuidado preparatório, de modo a, nos casos de real configuração da situação de empresário, nele, no processo, vir a enxertar-se fase de comprovação dessa qualidade, com base em dilação probatória, juntada de documentos, perícias e eventualmente prova testemunhal, ensejando recursos e protelações. Além disso, estaria aberta larga porta para tentativa de inserção, no regime de recuperação judicial, de situações fáticas de negócios nutridos da mais absoluta falta de formalidade comercial, com as notórias consequências do agir à margem da lei.

8.- Ademais, a obtenção e juntada do documento de inscrição na Junta Comercial é perfeitamente factível, ou, repita-se, na frase de MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO, “a prova de tal exigência é de extrema simplicidade” (of. loc. cit.).

9.- Não se está, no caso presente, enfrentando jurisdicionalmente a aplicabilidade, ou não, da Lei de Recuperação Judicial ao produtor rural, via de reestruturação econômico-financeira que, antes do Cód. Civil de 2002 e da Lei de Recuperação Judicial e Falências, era interditada ao rurícola (REsp 24.172MG, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JR, lembrado pelo voto da E. Relatora). No caso apenas se reafirma exigência de inscrição na Junta Comercial – não substituída por inscrição ou registro em órgão público diverso – para o acesso à recuperação judicial.

10.- Pelo exposto, pelo meu voto: nega-se provimento ao Recurso Especial quanto ao pleito de recuperação.” Portanto, não há qualquer impedimento na adoção do entendimento que privilegia a manutenção da fonte produtiva, do emprego dos trabalhadores, do interesse dos credores, viabilizando a superação da situação de crise do empresário rural regularmente registrado, com exercício da atividade pelo período legalmente exigido”. (ID. Num. 7319339)

Corrobora com tal tese, a recente decisão exarada no Agravo Interno no Pedido de Tutela Provisória n. 2.196-MT, da lavra do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, datada de 30/07/2016, que reconsiderou a decisão agravada (que havia indeferido o pedido de tutela provisória destinada a conferir efeito suspensivo ao recurso especial) interposto em face do acordão deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005 – REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS – REALIZAÇÃO NA SEMANA ANTERIOR AO PEDIDO DE RJ – BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO PROVIDO. O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição consumativa.

Para postular a recuperação judicial a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1º) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não (arts. 48 e 51 da LRF).

Logo, para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos”.

Insta ressaltar que a decisão mencionada faz alusão ao acórdão do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, referente ao REsp 1685994/MT, que foi julgado em 28/11/2017, e teve proposta de afetação, asseverando a possibilidade do processamento da recuperação judicial ao empresário rural, mesmo que a inscrição tenha se dado em menos de dois anos no Registro Público de Empresas Mercantis.

Assim, ultimamente há ampla discussão a respeito do tema, ainda que este Tribunal de Justiça tenha vários julgados apontando a necessidade de demonstração de registro na Junta Comercial, comprovando o exercício de atividade empresarial de forma organizada, por pelo menos 02 (dois) anos. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS – REALIZAÇÃO NA SEMANA ANTERIOR AO PEDIDO DE RJ - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO PROVIDO.O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Para postular a recuperação judicial a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1º) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (arts. 48 e 51 da LRF). Logo, para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos”. (N.U 1003417- 97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 48 E 51 DA LEI N. 11.101/2005 – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR PERÍODO INFERIOR A DOIS ANOS – AGRAVO PROVIDO. Para que o pedido de recuperação judicial logre êxito, o autor deve comprovar, dentre outros requisitos, a sua condição jurídica de empresário antes da propositura da ação, por meio de inscrição na junta comercial há mais de dois anos, apresentando na oportunidade os demais documentos exigidos. Inteligência dos arts. 51, II, V, e 48, caput, da lei n. 11.101/2005”. (N.U 0097224-67.2014.8.11.0000, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 26/01/2015)

Apontando o novel (mas nem tanto assim) entendimento, qual seja, de que não há necessidade de inscrição pelo período na Junta Comercial, pelo prazo fatal de 02 anos, estão os egrégios Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo/SP, da Bahia/BA e do Paraná/PR:

“Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial também aos sócios da recuperanda, na condição de empresários rurais – Credor que alega inobservância dos requisitos legais autorizadores à concessão do pedido em relação aos produtores rurais – Registro perante a Junta Comercial que teria ocorrido às vésperas do pedido recuperacional – Facultatividade do registro – Precedentes jurisprudenciais – Conjunto probatório que atesta o exercício regular de atividade empresarial rural em período superior a dois anos – Atendida a exigência contida no caput do artigo 48 da Lei nº 11.101/05 – Decisão mantida – Recurso desprovido”. ((TJSP; Agravo de Instrumento 2052491- 86.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio Pardo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/06/2019; Data de Registro: 25/06/2019)

“Recuperação judicial. Ao produtor rural basta a prova do exercício de atividade regular durante os dois anos que antecederam o pedido de recuperação. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Ato de natureza meramente declaratória e não constitutiva. Interpretação que melhor se harmoniza ao disposto no art. 971 do Código Civil, bem como aos propósitos de uma recuperação judicial. Decisão de primeiro grau mantida. Agravo de instrumento de banco credor desprovido”. ((TJSP; Agravo de Instrumento 2205990-27.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 20/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATIVIDADE RURAL. REGULARIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AFERIÇÃO DO BIÊNIO QUE PODE SER AFERIDA COM A SIMPLES MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. OBRIGATORIEDADE DE SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS AO CRIVO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO NO QUE SE REFERE AOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS, AINDA QUE EXTRACONCURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário e a regularidade da atividade empresarial pelo biênio mínimo estabelecido na legislação de regência, devendo ser aferida pela constatação da manutenção e continuidade do próprio exercício da atividade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1193115/MT). In casu, apesar dos agravados não possuírem dois anos de inscrição na Junta Comercial, o fizeram antes do ajuizamento da ação e comprovaram exercer a atividade rural por período superior ao biênio previsto em lei, inexistindo óbice ao processamento da recuperação judicial. O crédito não sujeito à recuperação judicial (extraconcursal), ainda que não deva ser habilitado no juízo da recuperação, deve submeter seus atos constritivos ao crivo do juízo da recuperação, sob pena de inviabilizar a recuperação”. (TJBA – Agravo de Instrumento n. 0162336- 66.2016.8.05.0909 – Relator: Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior – julgado em 25/7/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS E PESSOA FÍSICA QUE SE QUALIFICA COMO PRODUTOR RURAL. PROCESSAMENTO DEFERIDO. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DA LEGITIMIDADE ATIVA DO EMPRESÁRIO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL POUCOS DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA POR MAIS DE DOIS ANOS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 966, 967 E 971 DO CC E 48 DA LEI 11.101/05. CONTAGEM DO PRAZO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA NO PERÍODO ANTERIOR À INSCRIÇÃO NA JUNTACOMERCIAL. PESSOA FÍSICA QUE OBTEVE REGISTRO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA COMO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOR RURAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O empresário pode pleitear a renegociação das suas dívidas pelo sistema regulado pela Lei 11.101, de 2005, se demonstrar que desenvolve a atividade econômica com registro na Junta Comercial por período superior a dois anos, ex vi do disposto no art. 48 da lei de regência”. (TJPR – Relator: Des. Lauri Caetano da Silva – processo: 0004450- 04.2019.8.16.0000 – julgado em 15/8/2019)

Não é outro o entendimento dos Tribunais Superiores. Na mesma trilha está a decisão do Ministro Marco Aurélio Belizze, no AREsp n. 896.041/SP:

“(...) A inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis não é condição imprescindível para a concessão do benefício da recuperação judicial a produtores rurais. Isso porque, apesar de a Lei 11.101/05, em seu art. 48, impor que o devedor, para se beneficiar da recuperação judicial, demonstre o exercício regular de suas atividades há mais de dois anos, o empresário rural, de acordo com o art. 971 do CC, não está obrigado a inscrever-se no Registro Público de Empresas Mercantis. Além disso, sabe-se que a qualidade jurídica de empresário não é conferida pelo registro, mas sim pelo efetivo exercício da atividade profissional, consoante o enunciado 98 da III Jornada de Direito Civil. Assim, como a inscrição do empresário rural no registro de empresas não é obrigatório, o exercício de suas atividades não pode ser tido por irregular em virtude, unicamente, da inexistência do registro. Acrescente-se ainda a necessidade de se dispensar tratamento diferenciado e simplificado ao empresário rural, de modo a facilitar a continuidade e a manutenção de suas atividades, conforme disposto no art. 970 do C.C. Por fim, a concessão do benefício da recuperação judicial, nesses casos, mostra-se de acordo com os princípios orientadores da Lei 11.101/05, que objetivam garantir o atendimento dos escopos maiores do instituto da recuperação de empresas, com a manutenção do ente no sistema de produção e circulação de bens e serviços, o resguardo do direito dos credores e a preservação das relações de trabalho envolvidas, direta ou indiretamente, na atividade, consoante exposto no art. 47 daquele diploma legal.”

Também o eminente Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, em decisão proferida no REsp 1.616.893/MT, defende a desnecessidade da inscrição pelo prazo bienal, com os seguintes termos:

“(...) em exame perfunctório, próprio das tutelas provisórias, constata-se a plausibilidade jurídica do recurso da requerente quanto à possibilidade de comprovação do exercício da atividade empresarial por outros meios, para fins de atendimento do art. 48 da Lei nº 11.101/2005. O periculum in mora, por seu turno, ficou demonstrado diante da iminente possibilidade de falência dos requerentes, que tem enfrentado um sem fim de cautelares de arresto e execuções promovidas por diversos credores”.

Com esses apontamentos, pedindo vênia ao entendimento da eminente Relatora, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para assim manter a decisão de primeiro grau, tal como escorreitamente prolatada, bem como tornar definitiva a liminar obtida após a questão de ordem suscitada.

É como voto”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Quanto aos embargos opostos por
UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A
., entendo a existência de contradição no acórdão recorrido, posto que, como é de conhecimento dos eminentes pares, tenho posicionamento divergente, no sentido de que necessário o preenchimento do requisito temporal previsto no art.
48 e art. 51, V, da Lei n.º 11.101/2005:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos
e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

[...]

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

[...] V –
certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas,
o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores; [...]”.

Assim, determina a Lei de Recuperação de Empresas (Lei nº. 11.101/05) que a Recuperação Judicial será conferida apenas para empresários e sociedades empresárias, destacando-se, ainda, que tal lei prevê como requisito para o pedido de Recuperação Judicial a necessidade de comprovação
regular da atividade por no mínimo 2 (dois) anos,
nos termos do artigo 48, acima citado.

Nesse contexto, ensina WALDO FAZZIO JUNIOR diz que,
“Se para os credores, pouco importa se o devedor é empresário regular ou não, porque o que lhes interessa é a recepção de seus créditos, para o direito não é assim. Na medida em que se anuncia a recuperação judicial como uma espécie de privilégio da lei, é natural que seja reservada somente para os que se conduzem na forma da lei. Por isso, só o ‘empresário de direito’ pode obter recuperação judicial. Esta é vedada ao profissional irregular. Só a sociedade empresária personificada faz jus ao benefício. É fato que para a definição do destinatário da falência, a qualidade de agente econômico resulta da mera prática profissional.
Tal não ocorre com a recuperação judicial. A demonstração do exercício regular é essencial
.
Só poderá desfrutar da recuperação judicial o agente econômico personalizado, quer dizer, devidamente inscrito no registro oficial competente, há mais de 2 (dois) anos
”
(Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas, Ed. Atlas, 2005. P. 156/157 - destaquei).

No caso dos autos, em relação ao agravado Eloi Brunetta, demonstrou-se que a data de arquivamento do ato constitutivo se realizou em 21/02/2019, data do início da atividade, conforme consta na Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, e como a ação foi ajuizada em 14/03/2019, inviável o deferimento do processamento da recuperação judicial, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos.

Assim sendo, inviável acompanhar o douto relator, neste recurso, diante da existência de contradição,
uma vez que impossível considerar a natureza constitutiva do registro na Junta Comercial mas interpretar que as atividades anteriores ao registro gozam de regularidade, como no voto recorrido.

Isto posto, acolho os embargos de declaração opostos por
UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A
., para desprover o agravo de instrumento.

Já quanto aos embargos opostos por
ELOI BRUNETTA
, tem-se que o que se discute nos aclaratórios não é a questão de mérito, na qual tenho posicionamento divergente, mas sim mero erro material na ementa do julgamento, razão pela qual acompanho o douto relator, caso não acolhido o recurso de
UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020